Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702974-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E S P A C H O Comprovada a cessão de crédito (ID no 25504720), defiro a sucessão processual, com fulcro no artigo 778, parágrafo 1o, inciso III, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo do presente recurso, para incluir FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, excluindo-se tão somente a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I. Retifique-se, também, as anotações referentes ao patrono da parte exequente, tendo em vista a procuração de ID no 25502649. Aguarde-se a conclusão da 15a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24694138). Desembargador Eustáquio de Castro Relator